Tribunal: CARF
Processo: 10680.902046/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902046/2013-30
ACÓRDÃO
3002-004.127 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OUTOTEC TECNOLOGIA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR MENOR QUE AQUELE
INDICADO PELA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o saldo credor de IPI do
trimestre em que se mantiver na escrita fiscal até o período imediatamente
anterior ao da transmissão do PER/DCOMP. Consumido o crédito em
outros pagamentos, não há saldo ressarcível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato
Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.127 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, solicitado no
PER/DCOMP 01652.16854.191109.1.5.01-0078, referente ao 2o trimestre de
2008.
O Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil deferiu
parcialmente o ressarcimento, no montante de R$ 1.574.192,04, e homologou
parcialmente as compensações vinculadas.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s): - Constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:
o interessado alega preliminarmente que o Despacho Decisório está eivado de
nulidade tendo em vista ser emitido de forma eletrônica, não levando em
consideração a situação fática, conforme suas palavras:
“Isto posto, em face da limitada possibilidade de cognição dos fatos e do direito
decorrente da adoção pelo Fisco, do cruzamento eletrônico de declarações como
única causa de decidir no presente processo, deve ser declarado nulo, por vicio
substancial, o despacho decisório e, por consequência, todos os atos posteriores,
por cerceamento do legitimo direito de defesa do contribuinte, que não teve os
elementos necessários apresentados que lhe permitissem identificar devidamente
o litígio em questão”.
Quanto ao mérito argumenta que está equivocado o cálculo realizado pela
autoridade fiscal, quando da recomposição do crédito passível de ressarcimento.
Que não houve qualquer glosa de créditos. Que houve evidente erro material,
pois a autoridade fiscal apontou no demonstrativo que acompanha o DD que
inexistiria "saldo credor do período anterior". Que o saldo credor do período
anterior está retratado em seu Livro de apuração de IPI (doc. x (sic)) corresponde
à R$ 2.293.691,38. Repisa que nesta escrita fiscal não haviam sido estornados os
créditos objeto de PER/DCOMPs relativos aos trimestres anteriores. Efetuou sim,
em estrita observância ao disposto no artigo 23 da IN SRF n° 900/2008, vigente à
época, na data do envio dos PER/DCOMPs dos trimestres anteriores, o estorno do
crédito em seu Livro de Apuração de IPI. Retrata que se autoridade fiscal tivesse
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.127 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
3
levado em consideração o seu livro de apuração de IPI o saldo credor ressarcível
seria reconhecido integralmente.
Por fim requer que seja julgada procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, cancelando-se o Despacho Decisório n° 048867109 (número de
rastreamento) e, consequentemente, reconhecendo à homologação integral da
compensação realizada através da DCOMP n° 22813.17359.201109.1.3.01-3032.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi a falta de comprovação do saldo credor suficiente para a
homologação das compensações declaradas vinculadas ao saldo credor do trimestre em análise neste
processo.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso Voluntário
apresentado, no qual requer o conhecimento e provimento deste recurso, com a reforma integral do
acórdão recorrido, para que:
(i)
seja decretada a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação, clara e explicita sobre as razões da não homologação do
crédito, retornando os autos para nova decisão;
(ii)
o mérito, se a tanto chegar a discussão, a reforma do acórdão recorrido
para que seja cancelado o Despacho Decisório combatido, de modo a se
homologar
integralmente
a
compensação
n.o
22813.17359.201109.1.3.01-3032 pleiteada (vinculada no ao DCOMP PER
n.o 01652.16854.191109.1.5.01-0078);
(iii)
por fim, caso este Conselho entenda como necessário, seja deferida a
realização de diligência/perícia para a comprovação do erro de cálculo
deduzido pela Recorrente, sobretudo da suficiência do saldo de crédito
para a compensação que se buscar homologar.
Em sessão realizada em 10 de outubro de 2024, os membros do colegiado decidiram, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem,
para que esta apure o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de
IPI do 2o trimestre de 2008, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários e a suficiência para homologação dos débitos
compensados, sob os seguintes fundamentos:
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a
ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Compulsando os autos verifica-se que a divergência no saldo credor passível de
ressarcimento seria no saldo credor de períodos anteriores, em especial o saldo
credor relativo ao 1o trimestre de 2008, uma vez que na documentação
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.127 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
4
apresentada peia Recorrente, esse valor seria de R$ 2.293.691,38, enquanto que
no SCC, esse valor estaria zerado.
A recorrente apresentou no Recurso Voluntário demonstrativo do saldo credor
apontado no montante de R$ 2.293.691,38 decorrente do acúmulo de períodos
anteriores, além do Livro de Registro de Apuração do IPI juntado anteriormente,
que embasariam o crédito pleiteado.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo
administrativo, devendo ser considerada a documentação apresentada como
indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e certeza
necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pedido de
ressarcimento de IPI.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos
apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo
despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para
aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a documentação juntada à
manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que seja
apurado o direito creditório advindo do pedido de ressarcimento de IPI.
A unidade de origem apresentou Informação IPI-EQAUD/DEVAT06-VR No 3627/2024, de
01 de novembro de 2024, em que informa:
não houve erro nos estornos de pedidos de ressarcimento de trimestres
anteriores. Para fins de cálculo, o sistema SCC desconsidera os lançamentos de
ajuste de ressarcimento de créditos efetuados pelo contribuinte em sua escrita
fiscal, em função da transmissão de pedidos de ressarcimento. Assim, a partir do
valor definido do crédito de IPI, o sistema realiza um ajuste no último mês do
trimestre a que se refere o pedido, por meio da redução do saldo credor em
montante idêntico ao valor do crédito transmitido.
A lógica do procedimento é simples, ocorre para evitar o uso duplicado do saldo
credor ressarcível em períodos de apuração seguintes, entre o final do trimestre
de apuração e o mês da transmissão do pedido. Isso é somente para o cálculo do
saldo credor pelo SCC, não se aplica na contabilidade do interessado.
Resumindo, o saldo credor passível de ressarcimento relativo a cada mês (SCPR) é
igual ao saldo credor passível de ressarcimento referente ao mês anterior (SCAR),
somado aos créditos ressarcíveis do próprio mês (TACR) e subtraído dos débitos
remanescentes (DEBR), após a dedução dos créditos não ressarcíveis (TACN). Para
a dedução do total de débitos (TDEB), o sistema utiliza primeiramente os créditos
não passíveis de ressarcimento acumulados até o período. No primeiro mês do
trimestre, o sistema considera o saldo credor passível de ressarcimento do mês
anterior igual a zero.
(...)
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.127 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
5
Os cálculos efetuados estão corretos e de acordo com os dados declarados pelo
interessado no PERDCOMP no 01652.16854.191109.1.5.01-0078.
Na planilha de fl. 308 estão os dados do livro interno de apuração do SCC,
montado a partir dos valores declarados pelo interessado nos PERDCOMP de
ressarcimento de IPI. O saldo credor inicial zero em abril de 2008 foi obtido pelo
encontro de contas entre créditos e débitos no mês anterior (março/2008):
➢ saldo credor período anterior + crédito não ressarcível + crédito ressarcível –
débitos
➢ 45.554,64 + 567.630,86 + 636.230,17 – 1.249.415,67 = zero
A partir das informações prestadas nos Pedidos de Ressarcimento de IPI
anteriores, o SCC recebe os valores informados, monta um histórico e efetua os
cálculos dos saldos. O sistema vai compilando os dados declarados nos
PERDCOMP e seguindo uma linha de apuração de IPI, calculada estritamente
pelos parâmetros de apuração do imposto e de forma matemática. Com esse
processamento, o sistema apurou o saldo credor zero ao final de março/2008,
transportado como saldo inicial para abril/2008.
A recorrente apresentou petição de fls. 317 / 319, em que aduz a necessidade de uma nova
diligência, haja vista que a unidade de origem não teria cumprido o determinado em diligência, posto que
se limitou a reexaminar seus próprios cálculos realizados na fase fiscalizatória, sem atender à determinação
do CARF de analisar detalhadamente os documentos apresentados, especialmente o Livro de Apuração do
IPI, que comprova o saldo acumulado no trimestre anterior.
E acresce:
É evidente que a Receita Federal não cumpriu integralmente a ordem emitida
pelo CARF, já que (i) a determinação do CARF foi de análise completa dos
documentos fornecidos pela Manifestante, incluindo o Livro de Apuração do IPI,
para apuração do direito creditório com base nesses elemento, mas, por outro
lado, (ii) a execução pela Receita Federal foi de simplesmente reiterar os cálculos
iniciais, ignorando os fundamentos e provas apresentados, deixando de examinar
os documentos trazidos pela Manifestante.
Esse comportamento não apenas viola o princípio da verdade material, como
também desrespeita o devido processo administrativo, ao descumprir uma
determinação expressa do CARF, e os direitos da Manifestante.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.127 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
6
Trata-se de Recurso Voluntario apresentada contra o Despacho Decisório no
048867109, que não reconheceu integralmente crédito de IPI pleiteado no PER/DCOMP no
01652.16854.191109.1.5.01-0078, referente ao 2o trimestre de 2008.
O crédito requerido foi de R$ 1.596.003,26, tendo sido reconhecido o montante de
R$ 1.574.192,04, sob o fundamento de insuficiência do saldo credor ressarcível. Em decorrência,
houve homologação parcial da compensação declarada no PER/DCOMP no
22813.17359.201109.1.3.01-3032, apurando-se saldo devedor de R$ 33.142,14.
Preliminarmente, o interessado alega nulidade do despacho decisório por
cerceamento do direito de defesa. No mérito, sustenta erro material na apuração do crédito,
afirmando que foi desconsiderado saldo credor de período anterior registrado em seu Livro de
Apuração do IPI, no valor de R$ 2.293.691,38, bem como que observou o disposto no art. 23 da IN
SRF no 900/2008.
O Conselheiro Relator, ao apreciar os argumentos apresentados, entendeu haver
necessidade de complementação probatória e determinou a conversão do julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
“Compulsando os autos, verifica-se que a divergência no saldo credor passível de
ressarcimento residiria no saldo credor de períodos anteriores, em especial o
relativo ao 4o trimestre de 2007 (...).
A Recorrente apresentou demonstrativo do saldo credor apontado no montante
de R$ 1.219.862,30, bem como o Livro de Registro de Apuração do IPI, que
embasariam o crédito pleiteado.
Considerando o princípio da verdade material e a necessidade de evitar supressão
de instância, determino que a DRF de origem apure o direito creditório relativo ao
ressarcimento do IPI, com base nos documentos acostados, na escrituração fiscal
e contábil, e demais elementos necessários, cientificando a interessada quanto
aos cálculos realizados para manifestação no prazo de 30 dias.”
Em cumprimento à diligência determinada pelo CARF, conforme Resolução de fls.
293 a 298 com o objetivo específico de esclarecer a divergência quanto à existência de saldo
credor inicial em abril de 2008, no âmbito do Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI
formalizado no PER/DCOMP no 01652.16854.191109.1.5.01-0078, relativo ao 2o trimestre de
2008.
Com efeito, assiste razão à Recorrente no quanto aduzido em sua petição de
manifestação, tendo a unidade de origem se limitado a analisar a apuração anteriormente
realizada em fiscalização, com base exclusivamente nas informações constantes do SCC, deixado
de se manifestar acerca dos documentos juntados aos autos.
A controvérsia restringe-se à alegação do interessado de que o saldo credor inicial
em abril de 2008 seria de R$ 2.293.691,38, ao passo que o Sistema de Controle de Créditos da
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.127 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
7
Receita Federal (SCC) apurou saldo inicial igual a zero, circunstância que impactou diretamente o
montante de crédito ressarcível reconhecido.
No caso, tendo sido vencida em relação a nova convergência em diligência, passo a
me manifestar acerca dos demais fundamentos aduzidos no Recurso.
Quanto a preliminar de nulidade, entendo que não deve ser acatada. Conquanto
não se concorde com o mérito do despacho decisório, não há dúvidas acerca de seus fundamentos
e das razões de fato que ensejaram a negativa do crédito, propiciando ao contribuinte a
possibilidade de exercer seu direito a defesa e ao contraditório.
Tanto o despacho decisório, quanto a informação prestada em diligência adotaram
como premissa as informações constantes no Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal
(SCC), cujas informações estariam de acordo com os dados declarados pelo interessado no
PERDCOMP no 01652.16854.191109.1.5.01-0078.
No caso, há clara controvérsia entre as informações contidas no SCC e o livro de
apuração de IPI de março de 2008 (fls. 112):

Segundo a Recorrente, o saldo zerado de crédito para o período, no entanto, não
guarda relação com o “Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior”, como
dispõe a legenda. Como é possível verificar do Livro de Apuração do IPI de março de 2008 (fl. 112),
o saldo credor do último mês do trimestre-calendário anterior correspondeu a R$ 2.293.691,38
(dois milhões, duzentos e noventa e três mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e oito
centavos):
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.127 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
8

Há muito este Conselho admite o afastamento de informações contidas em
PER/DCOMPs e outras obrigações acessórias, desde que demonstre com base em documentos
hábeis e idôneos eventual crédito pretendido.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que as divergências entre os saldos
credores do IPI reclamados pela contribuinte e os adotados pelo SCC/RFB decorrem de a
contribuinte não ter subtraído dos valores pleiteados os PER/Dcomps de períodos anteriores que
ela própria informou no livro RAIPI, conforme se extrai das fls. 156:

Não há outros documentos e alegações indicando existir equívoco nas informações
prestadas no RAIPI e que alimentaram o SCC.
Assim, não tendo sido comprovado o direito creditório pleiteado, correta a
manutenção do despacho decisório pelo acórdão recorrido.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.127 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
9
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e negar PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 330
DF CARF MF
Original